Tribunal: STF
Processo: ARE 1532028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 34, p. 1-2):



     



    “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES VENTILADAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO - INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CORRENTISTA - INOCORRÊNCIA - LIMITES DA DECISÃO EM "ACTIO" COLETIVA - APLICABILIDADE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - EXEGESE DOS ARTIGOS 93, II E 103, III, DA LEGISLAÇÃO PROTETIVA CONSUMERISTA - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS POUPADORES PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A FIM DE AJUIZAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELA CORTE DE UNIFORMIZAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA NO PARTICULAR. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o qual, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, decidiu que, tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, a eficácia da sentença abrange todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, com amparo na legislação protetiva. Além disso, a decisão proferida em ação coletiva não limitou a condenação de pagamento do reajuste de correção monetária aos associados, de modo que, na ausência de limitação subjetiva, o "decisum" beneficia todos os correntistas naquela situação. Ademais, a Suprema Corte deliberou pela inaplicabilidade do entendimento emanado no RE n. 573.232 nos casos de execução individual de sentença, reconhecendo a ausência de repercussão geral no tema: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC". (ARE 901.963/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 21/8/2015). Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 1101937/SP, reconheceu que é "É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original" (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 8/4/2021). Na hipótese, plenamente cabível o pleito de cumprimento da sentença proferida na "actio" coletiva proposta no Distrito Federal pelos poupadores residentes na comarca de Curitibanos, em harmonia com a jurisprudência pacífica da Corte de Uniformização e deste Pretório e com as diretrizes da legislação consumerista. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA AO ARGUMENTO DE NÃO SER SUCESSORA DO BANCO BAMERINDUS - DESCABIMENTO - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE PRETÓRIO EM SENTIDO CONTRÁRIO - DECISÓRIO VERGASTADO MANTIDO NO TEMA. É remansosa na jurisprudência deste Areópago no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do ora agravante para responder pelas dívidas decorrentes dos contratos celebrados com o Banco Bamerindus do Brasil S/A, por ter adquirido seu controle acionário. LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - SOLUÇÃO GENÉRICA - INCOMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - DESCABIMENTO - RECLAMO DESPROVIDO NO TÓPICO. A "sententia" proferida na ação civil pública encontra-se apta a ser executada, bastando a exibição do extrato da caderneta de poupança com a identificação do titular, bem como da memória discriminada e atualizada do débito, o que se coaduna com o art. 509, § 2º, do Código Processual. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL NA ORIGEM - DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ. A fixação de honorários advocatícios pela decisão impugnada é pressuposto inarredável à majoração da verba nesta instância, de forma que, ausente a fixação do estipêndio em primeiro grau, inviável falar em acréscimo da remuneração devida ao profissional.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 56).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado à associação autora da ação civil pública e ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal, além da necessária aplicação ao caso do conteúdo decisório do RE-RG 573.232, referente ao Tema 82 da sistemática da repercussão geral (eDOC 71).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/SC negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: AI 791.292-RG (Tema 339), e negou-lhe admissibilidade nas demais questões (eDOC 90).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que, no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, por tratar-se de questão infraconstitucional, e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Igualmente não mereceria acolhida a tese, do ora agravante, no sentido da aplicação à espécie do entendimento firmado no Tema 82 da Repercussão Geral (RE 573.232), pois ausente identidade entre a matéria trazida nos autos e a tratada no Recurso Extraordinário n.º  573.232/SC.



    No julgamento do RE 573.232 discute-se a legitimidade do associado para propor execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação à qual não conferiu autorização quando da propositura da ação de conhecimento. A controvérsia tratada neste processo, no entanto, refere-se à legitimidade de consumidor para a execução individual de título executivo originado de ação civil pública, para a qual é legitimado o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC na forma da lei.



    Por fim, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente